Tribunal: STJ
Processo: 0307843-10.2018.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819732 - SC (2024/0458971-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: I DE D E E A A S I
ADVOGADOS
: ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN - SC016498
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LEANDRO ADRIANO DE BARROS - SC025803
ELIZA MARIA DA SILVA - SC051429
VANESSA BUSSOLO BRAND - SC055191
CAMILA BROLESE FAVARIN - SC059340
MARIANA RABELLO PETRY - SC40924A
AGRAVADO
: C B T (MENOR)
AGRAVADO
: P B R
AGRAVADO
: M DA S T
ADVOGADOS
: ROBSON TIBÚRCIO MINOTTO - SC016380A
MAURICIO MARTINHAGO OLIVEIRA - SC039324
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALHA NA APRECIAÇÃO
DAS PROVAS E REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Conforme trecho da decisão recorrida colacionado no julgado monocrático, o Tribunal de
1.
origem se manifestou satisfatoriamente sobre o ponto da lide considerado omitido. Logo, sem
razão o agravante quando insiste na tese de ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
Também prevalece a incidência da Súmula 7/STJ, porquanto a revisão das conclusões a
2.
que chegou o Tribunal de origem (ocorrência de danos morais e valor arbitrado para a
indenização) demandaria nova incursão no conjunto probatório dos autos.
Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
3.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47662519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 23/05/2025 18:29:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 67b04c2d-0d66-4add-9f9b-34cb387dc202

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47662519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 23/05/2025 18:29:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 67b04c2d-0d66-4add-9f9b-34cb387dc202

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819732 - SC (2024/0458971-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: I DE D E E A A S I
ADVOGADOS
: ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN - SC016498
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LEANDRO ADRIANO DE BARROS - SC025803
ELIZA MARIA DA SILVA - SC051429
VANESSA BUSSOLO BRAND - SC055191
CAMILA BROLESE FAVARIN - SC059340
MARIANA RABELLO PETRY - SC40924A
AGRAVADO
: C B T (MENOR)
AGRAVADO
: P B R
AGRAVADO
: M DA S T
ADVOGADOS
: ROBSON TIBÚRCIO MINOTTO - SC016380A
MAURICIO MARTINHAGO OLIVEIRA - SC039324
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALHA NA APRECIAÇÃO
DAS PROVAS E REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Conforme trecho da decisão recorrida colacionado no julgado monocrático, o Tribunal de
1.
origem se manifestou satisfatoriamente sobre o ponto da lide considerado omitido. Logo, sem
razão o agravante quando insiste na tese de ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
Também prevalece a incidência da Súmula 7/STJ, porquanto a revisão das conclusões a
2.
que chegou o Tribunal de origem (ocorrência de danos morais e valor arbitrado para a
indenização) demandaria nova incursão no conjunto probatório dos autos.
Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
3.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
I. DE D. E. E. A. A. S. I. interpôs recurso especial contra os acórdãos de fls.
1.313-1.319 e 1.344-1.349 (e-STJ), prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES.
Documento eletrônico VDA47396549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:58
Código de Controle do Documento: 943b9a38-a87d-493e-9870-afdba915a79f

GESTANTE QUE, NOS PRIMEIROS SINAIS DE TRABALHO DE PARTO,
DIRIGIU-SE A HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE. NASCIMENTO OCORRIDO NA SALA DE PRÉ-PARTO.
SITUAÇÃO QUE, PER SE, NA SITUAÇÃO ESPECÍFICA DOS AUTOS, NÃO
GERA
OFENSA
AOS
DIREITOS
DE
PERSONALIDADE.
ENCAMINHAMENTO À SALA DE PARTO, NO MOMENTO EM QUE JÁ
HAVIA O COROAMENTO, QUE SE AFIGURAVA INVIÁVEL E PERIGOSO.
ADEMAIS, PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRA TER SIDO
ESVAZIADA A SALA PARA QUE ALI PERMANECESSE APENAS A PARTE
AUTORA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. RECÉM-NASCIDO
POSTERIORMENTE ENCAMINHADO PARA UTI NEONATAL DE OUTRO
NOSOCÔMIO E SUBMETIDO INDEVIDAMENTE A TRATAMENTO
DESNECESSÁRIO (ERRONEA IDENTIFICAÇÃO DA MÃO COMO
PORTADORA DE SIFILIS), EM RAZÃO DA TROCA DE CARTEIRINHA DE
SAÚDE DE GENITORA HOMÔNIMA. PROVA PERICIAL APONTANDO DE
FORMA DETALHADA A EXISTÊNCIA DE ERROS ADMINISTRATIVOS
COMETIDOS PELOS DOIS HOSPITAIS. TROCA DE DOCUMENTAÇÃO DE
NASCITURO QUE CONSUBSTANCIA FALHA GRAVE. SITUAÇÃO
VIVENCIADA QUE, APESAR DE NÃO TER GERADO DANO AO
NASCITURO, MOSTRA-SE CAPAZ DE CAUSAR À GENITORA ABALO
ANÍMICO PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. ARBITRAMENTO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTIA FIXADA DE
ACORDO COM AS FINALIDADES DA REPARAÇÃO CIVIL E DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA NO
PONTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS
RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO ACOLHIMENTO DA ESPÉCIE
RECURSAL (ART. 1.022 DO CPC). PRETENSÃO DE REVISÃO DO
JULGADO
E
ADEQUAÇÃO
AO
ENTENDIMENTO
DA
PARTE
EMBARGANTE.
VIA
IMPRÓPRIA.
PREQUESTIONAMENTO
DESNECESSÁRIO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis
apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição
ou para corrigir erros materiais.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 1.363-1.375), apontou o
insurgente a existência de violação dos arts. 371, 373, § 1o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
CPC/2015; e 944 do CC. Sustentou, em síntese: i) ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional; ii) má apreciação das provas (não ocorrência de danos morais); iii)
redução do valor da indenização; e iv) deferimento da gratuidade de justiça.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 1.469-1.500 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA47396549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:58
Código de Controle do Documento: 943b9a38-a87d-493e-9870-afdba915a79f

A Corte de origem deixou de admitir o recurso sob os seguintes
fundamentos: a) não ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; e b) incidência
da Súmula 7/STJ.
Interposto o agravo em recurso especial, em decisão monocrática de fls.
1.769-1.773 (e-STJ), esta relatoria conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Daí sobreveio este agravo interno (e-STJ, fls. 1.778-1.785), no qual persiste
o agravante na tese de ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, bem como
defende a não incidência da Súmula 7/STJ.
Sem impugnação (e-STJ, fls. 1.789-1.791).
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, concluiu-se pelo conhecimento apenas parcial do
recurso especial, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ e, na parte conhecida,
pelo seu desprovimento, uma vez não constatada a alegada negativa de prestação
jurisdicional.
Veja-se às fls. 1.771-1.772 (e-STJ):

Trata-se de ação de indenização por danos morais devido a alegada
negligência médica durante o parto de C. B. T., resultando em sofrimento
físico e psicológico para a mãe e tratamento desnecessário para o recém-
nascido. A ação foi julgada improcedente em primeiro grau, ao argumento de
que a prova pericial não corroborou a versão dos autores, indicando que a
intervenção médica foi assertiva e não causou maiores danos à genitora e
ao recém-nascido. O erro administrativo não gerou dano passível de
indenização. Apelando os autores, o Tribunal estadual reformou
parcialmente a sentença, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento
de indenização por danos morais à primeira demandante no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais). Opostos embargos de declaração, os aclaratórios
foram rejeitados. Daí o presente recurso especial. De início, defendeu o
recorrente a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Alegou que o
Tribunal de origem foi omisso quanto ao argumento de que a documentação
equivocada foi encaminhada ao recorrente pelo Hospital São José e
entregue pelo próprio genitor da criança. Todavia, observa-se que o Tribunal
local se manifestou satisfatoriamente sobre tal questão. Veja-se à fl. 1.347 (e-
STJ): Da simples leitura do acórdão, é possível verificar que inexiste
qualquer vício que justifique o acolhimento da espécie, sendo curial destacar
que o fato de a documentação ter sido eventualmente entregue ao pai da
criança em nada afasta a responsabilidade dos demandados pela
conferência dos dados do paciente. Assim, não assiste razão ao recorrente,
quando defende a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA47396549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:58
Código de Controle do Documento: 943b9a38-a87d-493e-9870-afdba915a79f

Também sustenta o recorrente que houve má apreciação dos fatos. Busca o
afastamento do dano moral ou a revisão do valor arbitrado. Tendo o Tribunal
estadual concluído pela ocorrência da lesão extrapatrimonial, a revisão de tal
entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, porquanto demandaria
nova incursão no conjunto probatório dos autos. Ainda a jurisprudência desta
Corte é no sentido de que a revisão do valor arbitrado para a indenização
por danos morais encontra óbice na Súmula 7/STJ, somente sendo possível
superar tal impedimento nos casos de irrisoriedade ou exorbitância. Nesse
sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL AÇÃO CONDENATÓRIA DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA REQUERIDA. 1. Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à
prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se
manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de
produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na
fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
16/06/2016
22/06/2016
Precedentes. 1.1. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, o
reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de
efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da
instrumentalidade das formas. Precedentes. 2. A indenização por danos
morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso
especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática,
cabendo sua revisão apenas em casos em que se mostrar excessivo ou
irrisório o valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso.
Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
AgInt no AREsp 1.737.707/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
). No caso presente, em que a
30/08/2021
02/09/2021
indenização pelos danos morais foi arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), não se verifica a exorbitância que justificaria a superação do óbice,
incidindo a Súmula 7/STJ a impedir o conhecimento da tese. Defiro o pedido
de gratuidade de justiça, sem efeitos retroativos. Diante do exposto, conheço
do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão nego-lhe provimento.
Na presente insurgência, persiste o agravante na tese de ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional, bem como defende a não incidência da Súmula 7
/STJ.
Conforme trecho da decisão recorrida colacionado no julgado monocrático, o
Tribunal de origem se manifestou satisfatoriamente sobre o ponto da lide considerado
omitido (de que a documentação equivocada foi encaminhada ao recorrente pelo
Hospital São José e entregue pelo próprio genitor da criança).
Logo, sem razão o agravante quando insiste na tese de ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA47396549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:58
Código de Controle do Documento: 943b9a38-a87d-493e-9870-afdba915a79f

Também não prevalece a alegada não incidência da Súmula 7/STJ, pois a
revisão das conclusões a que chegou a Corte de origem (ocorrência de danos morais e
valor arbitrado para a indenização) demandaria nova incursão no conjunto probatório
dos autos.
Dessa forma, prevalecem os fundamentos da decisão agravada, por
insuficiência das razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47396549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:58
Código de Controle do Documento: 943b9a38-a87d-493e-9870-afdba915a79f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.819.732 / SC
Número Registro: 2024/0458971-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03078431020188240020 3078431020188240020
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I DE D E E A A S I
ADVOGADOS : ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN - SC016498
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LEANDRO ADRIANO DE BARROS - SC025803
ELIZA MARIA DA SILVA - SC051429
VANESSA BUSSOLO BRAND - SC055191
CAMILA BROLESE FAVARIN - SC059340
MARIANA RABELLO PETRY - SC40924A
AGRAVADO
: C B T (MENOR)
REPR. POR
: P B R
REPR. POR
: M DA S T
ADVOGADOS : ROBSON TIBÚRCIO MINOTTO - SC016380A
MAURICIO MARTINHAGO OLIVEIRA - SC039324
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47634908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:33:40
Código de Controle do Documento: 43b12fb4-06bb-4d68-8269-7507282a0dd2

AGRAVANTE : I DE D E E A A S I
ADVOGADOS : ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN - SC016498
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LEANDRO ADRIANO DE BARROS - SC025803
ELIZA MARIA DA SILVA - SC051429
VANESSA BUSSOLO BRAND - SC055191
CAMILA BROLESE FAVARIN - SC059340
MARIANA RABELLO PETRY - SC40924A
AGRAVADO
: C B T (MENOR)
AGRAVADO
: P B R
AGRAVADO
: M DA S T
ADVOGADOS : ROBSON TIBÚRCIO MINOTTO - SC016380A
MAURICIO MARTINHAGO OLIVEIRA - SC039324
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:33:40
Código de Controle do Documento: 43b12fb4-06bb-4d68-8269-7507282a0dd2